Tribunal: TJSP
Processo: 1003172-79.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação - regularidade - AUSÊNCIA DE VÍCIO - entendimento pacIFICADO PELO COLEGIADO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.